Tribunal: STF
Processo: AI 804024
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Décimo terceiro salário. Verbas que integram seu cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.